Tribunal: TJDFT
Processo: 0728725-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS EM NOME DOS DEVEDORES. CONSULTA À JUNTA COMERCIAL. CNPJ. OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. DECRED. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA DESARRAZOADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Junta Comercial, para identificação de CNPJ da pessoa jurídica instalada no endereço da executada, e à Receita Federal, para obtenção de declaração de operações com cartões de crédito realizadas pela sócia.

2. A informação almejada da Junta Comercial pode ser obtida pela própria parte exequente, por meio administrativo, por se tratar de informação garantida por acesso público, portanto não exige intervenção do Poder Judiciário.

3. Quanto ao pedido de ofício à Receita Federal para acesso ao sistema DECRED (Declarações de Operações com Cartão de Crédito), o que se pretende, em realidade, é a quebra de sigilo dos dados da sócia, referentes às operações de cartões de crédito. E, nessa medida, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental – que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988) –, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica” (REsp n. 1.951.176 - SP, Min. Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma, data de julgamento: 19/10/2021, DJE: 28/10/2021).

4. O sistema Decred não constituiu ferramenta hábil à localização de bens penhoráveis e não se presta à satisfação do crédito do agravante. Sobressai ainda que a finalidade apontada pelo exequente/agravante para tal diligência seria a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. Contudo, a referida sócia já integra o polo passivo da demanda, de modo que a medida se revela inócua.

5. Recurso conhecido e desprovido.